Tribunal: TJSP
Processo: 4006530-19.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA – INCONTROVERSA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DEVIDO – APURAÇÃO NO LAUDO PERICIAL, TENDO COMO BASE A ÉPOCA DA ENTREGA DOS SERVIÇOS – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE ENTÃO – CABIMENTO – SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 940 DO CC – HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA – PARCIAL

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA – INCONTROVERSA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DEVIDO – APURAÇÃO NO LAUDO PERICIAL, TENDO COMO BASE A ÉPOCA DA ENTREGA DOS SERVIÇOS – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE ENTÃO – CABIMENTO – SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 940 DO CC – HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4006530-19.2013.8.26.0576, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CPF
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado R.A. ENGENHARIA DE
FUNDAÇÕES RIO PRETO LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 4006530-19.2013.8.26.0576
Apelante: CPF Engenharia e Participações Ltda
Apelada: R.A. Engenharia de Fundações Rio Preto Ltda
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Juiz prolator: Sidney da Silva Braga
AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO VERBAL DE
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA

INCONTROVERSA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO

DIVERGÊNCIA
QUANTO AO VALOR DEVIDO
APURAÇÃO NO
LAUDO PERICIAL, TENDO COMO BASE A ÉPOCA DA
ENTREGA
DOS
SERVIÇOS

CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DE ENTÃO CABIMENTO
SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 940 DO CC

HIPÓTESE
NÃO
CARACTERIZADA

PARCIAL
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34196
CPF Engenharia e Participações Ltda, ré da presente
ação de cobrança fundada em contrato verbal de prestação de serviços
de engenharia civil, interpõe apelação em face da sentença que a
condenou ao pagamento da importância de R$ 26.251,17, conforme
apurado no laudo pericial, acrescido de correção monetária desde maio
de 2012 e de juros de mora contados da citação. A sentença ainda
reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca, impondo a cada uma
das partes o pagamento de metade das custas e despesas e de honorários
advocatícios no valor equivalente a 5% da condenação.
A recorrente limita sua insurgência ao pedido de
aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, porquanto
injustificável a cobrança judicial formulada pela autora, além de pleitear

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 4006530-19.2013.8.26.0576
a modificação do termo inicial da correção monetária, a qual deve ser
calculada a partir da data da elaboração do laudo (março de 2017).
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A irresignação não prospera.
Segundo se extrai, a empresa R.A. Engenharia
elaborou
projeto
para
execução
das obras de fundação de
empreendimento imobiliário da ora apelante CPF Engenharia,
ingressando com a presente ação de cobrança em razão da falta de
pagamento dos serviços fornecidos, ficando circunscrita a discussão
apenas quanto ao valor devido à contratada a título de remuneração, vez
que incontroversa a entrega do serviço.
Diante da ausência de elementos aptos a sanar a
divergência entre as partes, a discussão foi submetida à análise de perito
nomeado pelo juízo, que estimou em R$ 26.251,17 o valor da
contraprestação devida à autora (cf. fl. 242), tendo como data base o mês
de maio de 2012, época em que se deu a entrega do serviço.
Em assim sendo, não há como prevalecer a
interpretação da apelante no sentido de que a correção monetária sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 4006530-19.2013.8.26.0576
valor acima deva ser calculada somente a partir da data da elaboração do
laudo judicial
02.03.2017, sob pena de ensejar injustificável
depreciação do aludido valor. Ou seja, na medida em que a correção
monetária se destina a preservar o poder aquisitivo da moeda, nada mais
natural incidir a partir do momento em que se tornou possível ao
devedor efetuar o pagamento da contraprestação, repise-se, o da
conclusão dos serviços pela credora, e segundo o valor estimado para a
ocasião.
Sem razão também a apelante ao pleitear a aplicação
da sanção do artigo 940/CC.
Isso porque, o dispositivo em questão é bastante
claro: a restituição em dobro refere-se à cobrança de dívida já paga,
cabendo a restituição simples do valor equivalente ao que foi
indevidamente cobrado.
No caso, contudo, a apelante nada pagou à autora,
sendo que o fato desta ter pleiteado em juízo valor que ao final se
reconheceu não fazer jus integralmente, nas circunstâncias, não autoriza
a incidência da referida norma. A jurisprudência consolidou o
entendimento de que sua aplicação restringe-se às hipóteses em que o
demandante atua de má-fé, e no caso dos autos, claramente não se
verifica nenhuma intenção maliciosa da credora capaz de autorizar a
imposição da penalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 4006530-19.2013.8.26.0576
Por fim, no tocante ao capítulo da apelação “Quanto
ao pedido da apelante que a apelada apresentasse o recolhimento fiscal
para que se realizasse o pagamento”, nada há para ser apreciado. Além
da recorrente não deduzir nenhum pedido especificamente relacionado à
questão, a mesma não fez parte em momento algum da discussão
instaurada no feito.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários de sucumbência de 5% para 10% do valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator